Tribunal: TCU
Processo: 003.570/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 8.480/2021-1a Câmara, que considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor de ex-servidores do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Raimundo José Leite Mendes Riccio, Silvana Letícia Vieira Lopes Bandeira de Mello Barbosa e Elisabete Costa Medina contra o Acórdão 8480/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais e negou registro aos seus atos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e ao órgão jurisdicionado.